Tribunal: TJSP
Processo: 2080790-73.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, UM TENTADO E UM CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PENA-BASE BEM DOSADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DE DISCRICIONARIEDADE PERMITIDOS AO JULGADOR – CRIME ÚNICO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PORQUE O CORRÉU WASHINGTON, ACUSADO DOS MESMOS CRIMES QUE O REVISIONANDO, OBTEVE O AFASTAMENTO DO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE LATROCÍNIO, UM TENTADO E UM CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS E DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – PENA-BASE BEM DOSADA, SEGUNDO CRITÉRIOS DE DISCRICIONARIEDADE PERMITIDOS AO JULGADOR – CRIME ÚNICO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PORQUE O CORRÉU WASHINGTON, ACUSADO DOS MESMOS CRIMES QUE O REVISIONANDO, OBTEVE O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO – MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL, QUE REPRESENTARIA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PENAS REDUZIDAS – REVISÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.